Tribunal: TJDFT
Processo: 0739802-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739802-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNIVERSA AGRAVADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 19554913) interposta contra decisão interlocutória (ID 69675688), proferida em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, que negou a desconsideração da personalidade jurídica. Em Contrarrazões de ID 20567211, a Agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por irregularidade processual e ilegitimidade ativa. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante a manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da questão preliminar suscitada em sede de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 13 de novembro de 2020 15:14:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador